Tribunal: TJDFT
Processo: 0706624-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0706624-38.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCO GONCALVES SOBRINHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar ao réu que submeta o autor a CONSULTA EM CIRURGIA GERAL e CIRURGIA ELETIVA – ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO JOELHO, nos termos do relatório médico, segundo os critérios de prioridade clínica do paciente. O recorrente alega que necessita da consulta para a realização do procedimento cirúrgico, bem como que não teve a assistência que necessitava do Estado. Argumenta que não possui recursos para custear o tratamento e que já se encontra na lista de regulação há mais de 300 dias. Aduz que seu quadro clínico, aliado à demora no atendimento se mostra relevante e excepcional, com risco de dano grave. Dessa forma, o recorrente pugnou pela antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal providencie, imediatamente, a marcação da CONSULTA EM CIRURGIA GERAL e posterior CIRURGIA ELETIVA – ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO JOELHO. Contrarrazões apresentadas (ID 36211582). É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do NCPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, observo que o fato do recorrente se encontrar há mais de 300 dias aguardando na fila, por si só, não demonstram a probabilidade do direito, sobretudo por se tratar de cirurgia eletiva, com prioridade azul. Além disso, observo que o relatório médico de ID 36211569, afirma que o recorrente necessita de cirurgia com material especial, contudo não menciona que o procedimento deva ser realizado de forma imediata ou que exista risco iminente à saúde e à vida do paciente. Logo, não resta evidenciado o alegado perigo de dano a justificar a liminar pleiteada. Friso que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao Juiz, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual e com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente, o qual aponta o melhor tratamento para o caso em tela do ponto de vista médico. Ante todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do recurso. Publique-se e intime-se. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 10 de junho de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora